Tribunal: STF
Processo: HC 200261
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa. Lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 655.865/RJ, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos, acusados da prática dos crimes previstos no art. 2º, § 3º e § 4º, IV da Lei 12.850/2013 e no art. 1º, § 4º da Lei 9.613/1998, 20 vezes, na forma do disposto no art. 29 do Código Penal, todos combinados com o art. 69 do Código Penal.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC (655.865/RJ) no STJ. O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu liminarmente o writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que os pacientes fazem jus à prisão domiciliar, por serem portadores de doenças graves que os inserem no grupo de alto risco do Covid-19. Ressalta que o paciente Willian “sofre de FÍSTULA PERIANAL TRANSESFINCPERICA, necessitando urgentemente de submeter-se a cirurgia”, e que Fabio “sofre de HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA”. Ademais, aponta a “ausência dos requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal, além da inexistência de contemporaneidade dos fatos imputados aos pacientes com a segregação cautelar, bem como carência na fundamentação na decisão impugnada sobre [...] o não cabimento de medidas cautelares diversas da prisão”.
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. Além disso, as alegações da defesa não foram decididas pelas instâncias de origem (TJ/RJ e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Isso porque, ao decretar a prisão dos pacientes, o Juízo de origem ressaltou que “não há dúvidas quanto à gravidade e importância de suas participações, havendo fortes indícios de que integrem o Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP), facções criminosas que dominam o tráfico de drogas no Estado do Rio de Janeiro, e têm se dedicado, além do trafico ilícito de entorpecentes, a outros crimes graves, como roubos de pessoas e cargas, porte/posse ilegal de arma de grosso calibre e homicídios”. 
    10. Ademais, dou especial importância à informação de que “os fatos imputados aos denunciados são contemporâneos, na medida em que vêm ocorrendo desde o ano de 2014 [...], havendo nos autos a demonstração de prática de atos dessa natureza até março de 2019”.
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator